Tribunal: TJMT
Processo: 1001011-94.2020.8.11.0024
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001011-94.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABRICIO STURMER - CPF: 941.766.121-34 (APELANTE), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito do consumidor e civil. Recurso de apelação cível. Consumidor. Energia elétrica. Classificação tarifária indevida. Cobrança a maior. Repetição do indébito. Compensação com faturas vincendas. Impossibilidade. Dano moral configurado. Valor mantido. Juros de mora a partir da citação. Ônus sucumbenciais. Súmula 326/STJ. Parcial provimento.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face d
e concessionária de energia elétrica
, reconheceu a indevida classificação de unidade consumidora rural como urbana entre dezembro/2017 e junho/2018, determinou o refaturamento das faturas com aplicação da tarifa rural, condenou a ré à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente (R$ 1.846,70) mediante compensação com faturas vincendas, fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 e distribuiu os ônus sucumbenciais de forma proporcional. O apelante pleiteia o pagamento direto do indébito, a fixação dos juros de mora desde cada desembolso, a majoração da indenização por dano moral e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II.
Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é juridicamente válida a restituição do indébito mediante compensação com faturas vincendas; (
ii
) estabelecer o termo inicial dos juros de mora sobre os valores cobrados indevidamente; (
iii
) determinar se o valor fixado a título de danos morais é adequado; e (
iv
) verificar se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais encontra respaldo na jurisprudência.

III.
Razões de decidir

3.
A compensação com faturas vincendas
se
mostra inadequada por não atender aos requisitos legais da compensação (dívidas líquidas, vencidas e exigíveis – CC, arts. 368 e 369), além de frustrar o direito do consumidor à restituição efetiva, sobretudo em caso de geração própria de energia elétrica, como ocorre nos autos.

4.
A sentença recorrida acerta ao fixar os juros de mora a partir da citação, conforme a regra do art. 405 do CC, aplicável às relações contratuais, e em consonância com a jurisprudência do STJ.

5.
O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional à extensão do dano e ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, não havendo motivo relevante que justifique a majoração.

6.
A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais
se
revel
a
indevida, por contrariar a Súmula 326 do STJ, já que a condenação por dano moral, ainda que em valor inferior ao pleiteado, não configura sucumbência recíproca, sendo o autor vencedor em todos os pedidos principais.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. “
A restituição do indébito por cobrança indevida deve ocorrer por pagamento direto em pecúnia, sendo incabível sua compensação com faturas vincendas
”
.
2. “
Em responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil
”
.
3. “
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não cabendo majoração quando o montante arbitrado for compatível com o caso concreto
”
.
4. “
A condenação em valor inferior ao pleiteado a título de dano moral não caracteriza sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 368, 369, 405; CPC,
arts
. 85, § 2º e §

11, 86, parágrafo único, 98, §

3º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.137.874/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17/09/2024, DJe 20/09/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/12/2022; STJ,
EAREsp
n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06/09/2023; TJMT, Apelação Cível n. 1021119-46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14/10/2025; Súmula 326/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto
por

FABRÍCIO STURMER

contra sentença

prolatada

pel
o

Dr.
Pierro de Faria Mendes
,
Juiz
de Direito
designado para atuar pelo NAEna 2
ª Vara da Comarca de
C
hapada dos Guimarães
/MT
, que
,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada
em desfavor d
a
ENERGISA S
.
A
.
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a indevida classificação da unidade consumidora n. 6262614-12 como urbana no período de dezembro
de
2017 a junho
de
2018, determinar o refaturamento das faturas com aplicação da tarifa rural, condenar a requerida à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), além de distribuir os ônus sucumbenciais de forma proporcional, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil
(ID
335512950
).

Nas razões recursais, a apelante sustenta

que a sentença recorrida merece reforma parcial, pois, embora tenha reconhecido o erro da concessionária na classificação da unidade consumidora e determinado a repetição do indébito em dobro, incorreu em julgamento
extra petita
ao impor a restituição mediante compensação com faturas vincendas, modalidade não requerida e que se revela ineficaz diante do baixo consumo e da existência de sistema de geração própria de energia.

Alega, ainda, que os juros de mora incidentes sobre os valores indevidamente pagos devem fluir desde cada desembolso, e não a partir da citação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta, por fim, que o
quantum
fixado a título de danos morais mostra-se irrisório e desproporcional à gravidade da conduta da concessionária, devendo ser majorado, com o consequente afastamento da sucumbência recíproca.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar a sentença nos pontos impugnados, assegurando o pagamento direto da repetição do indébito, a adequação do termo inicial dos juros moratórios, a majoração da indenização por danos morais e a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais.

Recurso tempestivo
(ID 335512953)
.

O
apelante é beneficiári
o
da justiça gratuita (ID
336834899
).

Em contrarrazões, a parte apelada suscita, em preliminar, a impugnação ao pedido de justiça gratuita, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, bem como a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais não enfrentam os fundamentos da sentença. No mérito, se manifesta pela manutenção do
decisum
(ID 335512957).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
–

PRELIMINAR
(
IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte apelada suscita preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante, sob o argumento de que este não teria comprovado a hipossuficiência econômica, limitando-se a juntar declaração de pobreza desacompanhada de documentos comprobatórios.

Todavia, a análise dos autos revela que a insurgência não merece prosperar
,
visto que
o apelante já é beneficiário da gratuidade da justiça, conforme expressamente reconhecido pelo Juízo de origem
e certificado nestes autos (ID
336834899
)
.

Cumpre
ressaltar
que
“
o

benefício da justiça gratuita, uma vez deferido, estende-se automaticamente às fases subsequentes do processo, salvo decisão expressa em contrário ou comprovação de alteração da condição financeira do beneficiário
”

(
TJMT, Apelação Cível n.
1026310-09.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
04/02/2025, DJE 11/02/2025)
.

Ademais
, nos termos do art
igo
98 do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade pode ser revista apenas quando surgirem nos autos indícios concretos de alteração da condição financeira da parte ou de abuso do benefício, o que não se verifica na espécie.

A mera discordância da parte contrária quanto à suficiência da declaração apresentada, desacompanhada de elementos objetivos capazes de infirmar a presunção de veracidade, não é suficiente para afastar a benesse já deferida.

Assim, inexistindo fato superveniente, elemento probatório ou qualquer circunstância que abale a decisão anteriormente proferida, resta prejudicada a preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita, uma vez que o benefício já foi regularmente concedido e permanece válido.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que não há razão para acolher a insurgência, razão pela qual
JULGO

PREJUDICADA

a preliminar.

É como
voto
.

VOTO
–

PRELIMINAR
(
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

A parte apelada argui, ainda, a inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que as razões recursais não teriam enfrentado os fundamentos da sentença, configurando violação ao princípio da dialeticidade.

Sem razão, contudo.

É consabido que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, atacando osfundamentos da sentença, uma vez que devem ser trazidos ao Tribunal os motivos da irresignação e as razões pelas quais se almeja a reforma do julgado.

Partindo dessa premissa, verifica-se, da análise das razões recursais apresentadas (ID 335512952), que o apelante enfrentou, de forma objetiva e suficiente, todos os pontos nucleares da sentença
ora recorrida
.

A parte
demonstrou sua inconformidade quanto à forma de restituição do indébito, sustentando que a compensação com faturas vincendas configura julgamento
extra petita
e se revela inadequada diante do baixo consumo decorrente de sistema de geração própria de energia.

Impugnou, igualmente, o termo inicial dos juros moratórios, defendendo a incidência desde o desembolso, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Do mesmo modo, atacou o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, reputando-o desproporcional, e, por fim, questionou a distribuição dos ônus sucumbenciais, invocando a inaplicabilidade da sucumbência recíproca diante do teor da Súmula 326 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

Dessa forma
,
os argumentos,
ainda que em alguns pontos retomem alegações anteriormente formuladas, revelam impugnação direta, específica e suficiente aos fundamentos da sentença, afastando a alegação de vício formal.

No ponto, impende salientar que a
mera repetição de argumentos já lançados na inicial não descaracteriza a dialeticidade, desde que as razões recursais sejam aptas a infirmar o julgado
,
o que se verifica na espécie.

A propósito,

o
Superior Tribunal de Justiça
já assentou que
“
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
” (STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n.
2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022).

Portanto, não há se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade na espécie, razão pela qual
REJEITO
a preliminar suscitada pela parte apelada.

É como
voto
.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia
Câmara:

Extrai-se da origem que
FABRÍCIO STURMER

ajuizou

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais

em
desfavor
d
a

ENERGISA S
.
A
.
,

objetivando a restituição de valores supostamente cobrados de forma indevida em faturas de energia elétrica, bem como a condenação ao pagamento de indenização por alegados danos morais, em razão de pretensa falha na prestação do serviço
(I
D
335512893
).

Na exordial, o autor afirmou ser titular de unidade consumidora situada em área rural e alegou que a concessionária ré havia classificado a unidade como urbana, o que, segundo expôs, resultou na aplicação de tarifa superior àquela que entendia devida no período indicado, acrescentando que a correção administrativa somente se deu posteriormente, sem que tivesse havido a restituição dos valores que afirmou ter pagado a maior.

A
concessionária de energia
apresentou contestação (I
D
335512921
)
, a qual foi devidamente impugnada pelo autor (ID
335512932
).

Posteriormente, em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
prolatou sentença, julgando
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais,
fundamentando-se
nos seguintes termos
:

“
[...]

Conforme já exposto, ante a ausência de impugnação específica, presume-se verdadeira a alegação de que houve erro na classificação da unidade consumidora do autor, que foi tratada como urbana quando deveria ser rural, no período de dezembro/2017 a junho/2018.

Tal presunção é corroborada pela documentação juntada pelo próprio autor, que demonstra a diferença entre a fatura de sua unidade consumidora e a fatura de uma residência vizinha, também localizada em área rural, mas corretamente classificada como tal.

A própria requerida, em sua manifestação de ID 56456652, juntou documentos que confirmam que a UC do autor está atualmente cadastrada como rural, o que reforça o reconhecimento do erro na classificação anterior.

Ademais, o autor afirma - e a requerida não impugna - que a empresa reconheceu a irregularidade e procedeu à correção no sistema em junho/2018, o que evidencia a existência do erro alegado.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica, prevê classificações tarifárias distintas para unidades consumidoras urbanas e rurais, com valores diferenciados. O erro na classificação, portanto, implica em cobrança indevida da diferença entre as tarifas aplicáveis a cada caso.

No caso concreto, ficou demonstrado que a classificação errônea gerou cobrança a maior no valor de R$0,4116 por kWh (diferença entre R$0,8054 da tarifa urbana e R$0,3938 da tarifa rural), resultando em um prejuízo total de R$923,35 ao longo de sete meses (dezembro/2017 a junho/2018).

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

Para a aplicação da repetição em dobro, é necessário que a cobrança indevida decorra de má-fé ou culpa na conduta do fornecedor. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que apenas o engano justificável afasta a incidência da devolução em dobro.

No caso em análise, não há elementos que indiquem tratar-se de engano justificável, uma vez que a concessionária, prestadora de serviço público essencial, tem o dever de classificar corretamente as unidades consumidoras de acordo com sua localização e características.

Ademais, o autor procurou a requerida por diversas vezes buscando corrigir a classificação, o que demonstra que a empresa teve oportunidade de identificar e corrigir o erro antes mesmo de junho/2018, mas não o fez tempestivamente.

A circunstância de a requerida ter reconhecido o erro e corrigido a classificação em junho/2018, sem, contudo, restituir os valores cobrados a maior, denota, no mínimo, negligência na prestação do serviço, justificando a aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Portanto, faz jus o autor à restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, que totaliza
R$1.846,70 (um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e setenta centavos)
, a ser compensado com as faturas vincendas, conforme requerido.

No que concerne ao dano moral, para sua configuração é necessária a ocorrência de situação que ultrapasse o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, atingindo direitos da personalidade e causando sofrimento, vexame, humilhação ou abalo psíquico considerável.

No caso em apreço, o autor relata que procurou a requerida por diversas vezes buscando solucionar o problema de classificação errônea de sua unidade consumidora, mas sua "batalha só cessou no mês de junho/2018", após sete meses de cobranças indevidas.

Ainda, afirma que, mesmo após a correção da classificação, ao tentar obter a restituição dos valores pagos a maior, foi-lhe informado pela atendente da requerida "que este tipo de restituição a empresa só faz mediante comando judicial".

Tais circunstâncias, presumidas verdadeiras ante a ausência de impugnação específica, denotam descaso da concessionária para com o consumidor, que se viu obrigado a insistir por meses para corrigir um erro da empresa e, mesmo após o reconhecimento do equívoco, teve que recorrer ao Judiciário para obter a restituição dos valores pagos indevidamente.

Assim, consideradas as peculiaridades do caso concreto - a classificação errônea da unidade consumidora, a cobrança de valores indevidos por sete meses, a necessidade de o autor procurar a requerida por diversas vezes para solucionar o problema e, ainda, a recusa da empresa em restituir administrativamente os valores cobrados a maior mesmo após reconhecer o erro -, entendo configurado o dano moral.

Quanto ao quantum indenizatório, este deve ser fixado observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros jurisprudenciais em casos análogos, fixo a indenização por danos morais em
R$3.000,00 (três mil reais)
, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem proporcionar enriquecimento sem causa ao autor ou insignificância à requerida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a) DECLARAR
indevida a classificação da Unidade Consumidora nº 6262614-12 como urbana no período de dezembro/2017 a junho/2018, reconhecendo seu enquadramento na categoria rural;

b) DETERMINAR
o refaturamento das faturas emitidas no período de dezembro/2017 a junho/2018, considerando a classificação correta da unidade consumidora como rural, com a aplicação da tarifa correspondente (R$0,3938 por kWh);

c) CONDENAR
a requerida à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente no período de dezembro/2017 a junho/2018, que totaliza R$1.846,70 (um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e setenta centavos), com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, determinando a compensação deste valor com as faturas vincendas;

d) CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para a requerida e 30% para o autor, nos termos do art. 86, parágrafo único, c/c art. 85, §2º, do CPC, observando-se, quanto ao autor, a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.
[...]
”
(I
D
335512944
)
.

Contra essa sentença, insurge-se a parte autora, buscando a reforma parcial do
decisum
para afastar a restituição do indébito mediante compensação com faturas vincendas, fixar o termo inicial dos juros moratórios desde cada desembolso, majorar o valor arbitrado a título de danos morais e redistribuir integralmente os ônus sucumbenciais
.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos,
vislumbro
que o recurso
comporta
parcial
provimento
. Vejamos.

Inicialmente, impõe-se acolher a insurgência do
apelante
no que se refere à
forma de

devolução dos valores pagos indevidamente
.

No caso
dos autos
,
observa-se que
a
sentença
recorrida
reconheceu o direito à repetição em dobro dos valores pagos indevidamente pelo
autor, ora apelante
, fixando o montante de R$ 1.846,70
(mil, oitocentos e quarenta e seis
reais e setenta centavos)
, mas determinou que o adimplemento se desse por meio de compensação com as faturas vincendas da unidade consumidora.

Embora
a parte apelante tenha invocado a tese de julgamento
extra petita
, não vislumbro nulidade sob esse fundamento.

Isso porque a
imposição da compensação, ainda que não tenha sido expressamente requerida, não altera o conteúdo da condenação, tampouco extrapola os limites da lide, tratando-se de medida acessória que diz respeito ao modo de cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, cuja definição compete ao julgador, conforme as peculiaridades do caso concreto.

Entretanto, o que se evidencia, com clareza, é a inadequação da modalidade de compensação com faturas futuras, diante das especificidades da demanda.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado
entendimento
no sentido de que a compensação constitui forma excepcional de extinção das obrigações, somente admissível quando presentes, de maneira cumulativa, os requisitos da liquidez, exigibilidade e vencimento das dívidas, nos termos dos art
igos
368 e 369 do Código Civil.

Por consequência lógica, não se revela juridicamente possível a imposição de compensação envolvendo parcelas vincendas, por inexistir exigibilidade atual da obrigação futura.

Essa diretriz foi recentemente reafirmada pela Terceira Turma do STJ ao apreciar controvérsia em que se discutia a possibilidade de compensação de valores reconhecidamente indevidos com prestações ainda não vencidas. Na ocasião, a Corte Superior reformou o acórdão recorrido justamente por entender que
essa
modalidade de compensação esvazia, na prática, o direito do consumidor à restituição efetiva do indébito, impondo-lhe ônus desproporcional e retardando indevidamente a recomposição patrimonial.

A
ratio

decidendi

do precedente reside na constatação de que a compensação com parcelas futuras, além de contrariar a disciplina legal do instituto, subverte a lógica da tutela reparatória, pois transfere ao credor – já lesado pela cobrança indevida – o risco da demora e da incerteza quanto à satisfação de seu crédito.

Eis o excerto elucidativo:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. COMPENSAÇÃO. DÍVIDAS LÍQUIDAS, VENCIDAS E DE COISAS FUNGÍVEIS. PARCELAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. O propósito recursal consiste em decidir se é cabível a compensação de dívidas vincendas em ação de revisão contratual. 3. Dispõe o art. 368 do Código Civil que quando duas pessoas forem, ao mesmo tempo,
credor e devedor
uma da outra, as obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. 4.
A compensação, nos termos do art. 369 do Código Civil, efetuar-se-á entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis
. 5.
As parcelas vincendas não são exigíveis, seja porque há previsão expressa na legislação no sentido de que a compensação somente se efetua entre dívidas vencidas
,
seja porque a determinação de compensação entre dívidas vincendas poderia esvaziar a devolução dos valores cobrados indevidamente do consumidor
,
sobretudo diante de contratos bancários de trato sucessivo
. 6. Recurso especial conhecido e provido para determinar que eventual compensação seja efetuada somente em relação às dívidas vencidas.
”
(
STJ,
REsp n. 2.137.874/RS,
Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
j.
17/
0
9/2024,
DJe
20/
0
9/2024
– grifo nosso
)
.

Não obstante
o precedente tenha sido proferido no âmbito de ação revisional de contrato bancário, sua
ratio
é perfeitamente aplicável, por analogia, ao caso concreto, uma vez que igualmente se está diante de relação jurídica de trato sucessivo, na qual a imposição de compensação com obrigações futuras compromete a efetividade da restituição reconhecida judicialmente.

No presente caso, essa inadequação
se
revela ainda mais evidente
, pois, c
onforme se extrai dos autos, o
apelante
possui sistema de geração
própria de energia elétrica, circunstância que reduz substancialmente a formação de faturas mensais com valores a pagar.

Nesse contexto, a compensação com faturas vincendas não apenas posterga o adimplemento da obrigação, mas torna incerta e potencialmente
inócua
a própria restituição, frustrando a finalidade reparatória da condenação.

Assim, à luz do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e considerando as particularidades fáticas da demanda, conclui-se que, embora a sentença
recorrida
não padeça de nulidade, mostra-se inadequada a forma de cumprimento da obrigação por meio de compensação com parcelas futuras, impondo-se sua reforma
parcial
para determinar que a restituição do indébito se dê mediante pagamento direto em pecúnia, solução que melhor concretiza os princípios da reparação integral, da efetividade da tutela jurisdicional e da proteção do consumidor.

Lado outro, e
m relação ao
termo inicial dos juros de mora
incidentes sobre os valores pagos indevidamente, não assiste razão ao apelante.

Conforme se extrai dos autos, a sentença recorrida fixou corretamente o marco inicial da mora na data da citação, em estrita observância ao artigo 405 do Código Civil e em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada, especialmente nas hipóteses de responsabilidade contratual, como ocorre no caso em exame.

Por certo
,
conquanto
exista entendimento que admite a incidência dos juros moratórios desde o desembolso,
essa
diretriz tem aplicação predominante nas situações de responsabilidade extracontratual, em que o dever de indenizar surge imediatamente com a ocorrência do ilícito.

Diversamente, nas relações de natureza contratual, a mora do devedor, como regra, constitui-se a partir da interpelação judicial, razão pela qual os juros devem fluir desde a citação.

No presente caso, a controvérsia decorre de vínculo contratual mantido entre as partes, inexistindo elementos que justifiquem o afastamento da regra geral prevista no art
igo
405 do Código Civil. Assim, correta a fixação dos juros moratórios a partir da citação, tanto em relação aos danos materiais quanto aos danos morais, preservando-se a coerência do sistema e a segurança jurídica.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DANOS MORAIS E MATERIAIS
. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DE MORA
.
MARCOS INICIAIS
. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. [...] 3. A correção monetária dos danos materiais deve incidir desde a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula nº 43 do STJ. 4.
Os juros de mora sobre os danos materiais
,
sendo a responsabilidade contratual
,
devem fluir a partir da citação
,
conforme art
.
405 do CC
/
2002
. 5. Quanto aos danos morais, a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento judicial, conforme Súmula nº 362 do STJ. 6. Os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem ser contados da citação, e não do arbitramento, por também decorrerem de relação contratual. [...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1021119-46.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Sebasti
ã
o Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
14/10/2025, DJE 18/10/2025

–
grifo nosso
)
.

Diante disso
, mantém-se
incólume

o
decisum
nesse ponto, por se encontrar em conformidade com os princípios da segurança jurídica e da previsibilidade judicial.

De igual modo, n
o que tange ao valor fixado a título de compensação por
danos morais
, também não merece acolhimento o apelo.

A quantia fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais)
se
mostra compatível com as particularidades do caso concreto e alinhada aos parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência, observando, com equilíbrio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com efeito
, o
montante
se
revela suficiente para compensar o abalo experimentado pelo
apelante
, ao mesmo tempo em que preserva o caráter pedagógico da condenação, sem desbordar para a imposição de sanção excessiva ou meramente simbólica.

Cumpre destacar que a quantificação do dano moral não se submete a critérios objetivos ou matemáticos, devendo resultar
de
juízo prudencial que
considere
a extensão do dano, o grau de censurabilidade da conduta do ofensor, as condições econômicas das partes e os valores usualmente fixados em hipóteses análogas.

Nesse contexto, a majoração pretendida, desacompanhada de circunstâncias agravantes relevantes, acabaria por vulnerar o princípio da isonomia e fomentar instabilidade nas relações de consumo.

Ressalte-se, ademais, que a capacidade econômica da parte
apelada
, embora elemento a ser ponderado, não pode se sobrepor à análise concreta do prejuízo efetivamente suportado pela vítima, sob pena de desnaturar a indenização por dano moral, convertendo-a em penalidade dissociada de sua função essencialmente compensatória.

Assim, revela-se adequado e suficiente o valor fixado na origem para atender às funções compensatória e preventiva da reparação extrapatrimonial, razão pela qual deve ser integralmente mantido.

Por fim, merece acolhida a pretensão recursal quanto à
redistribuição dos ônus
de
sucumbência
.

Na espécie
, a
sentença
recorrida
considerou a existência de sucumbência recíproca, sob o argumento de que o valor fixado a título de danos morais foi inferior ao requerido na inicial
,
entendimento
que
contraria orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 326, segundo a
qual:
“
na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

No presente caso, o
apelante
obteve integral procedência dos pedidos principais, quais sejam: o reconhecimento do erro de classificação tarifária, a condenação à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e a fixação de indenização por dano moral.

Por conseguinte, a
redução do
quantum
indenizatório pleiteado não configura perda substancial de sua pretensão, a ensejar divisão proporcional dos encargos.

Desse modo
, nos termos do art
igo
86, parágrafo único, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, reconhece-se a sucumbência mínima do autor, motivo pelo qual deve ser atribuída exclusivamente à parte ré
, ora apelante,
a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mantido o percentual de 10% sobre o valor da condenação, tal como fixado em primeiro grau.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
JUREMA RODRIGUES MARCELO
, para reformar parcialmente a sentença, a fim de afastar a restituição do indébito mediante compensação com faturas vincendas, determinando que a devolução dos valores reconhecidos se dê por meio de pagamento direto em pecúnia
. Ainda,
reconhe
ço
a sucumbência mínima da parte autora, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e atribuindo-se integralmente à parte ré o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantidos em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que são incabíveis “
no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria
redação do art. 85, § 11, do CPC/2015
”(STJ,
EAREsp
n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023,DJe21/09/2023).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026